Tribunal: TJDFT
Processo: 0747195-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COISA JULGADA. DECISÃO SANEADORA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO DE PROTELAR O PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão saneadora que rejeita a arguição de questão preliminar de coisa julgada arguida pelo agravante (réu) e, após opostos embargos de declaração, aplica multa por litigância de má-fé.
2. Fatos relevantes. (i) no processo principal (ação de usucapião), a parte ré/agravante suscitou preliminar de coisa julgada; (ii) em decisão saneadora, o e. Juízo de origem rejeitou a alegação; (iii) o réu/agravado opôs embargos de declaração invocando erro material, que não foram acolhidos, tendo sido o embargante multado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o do Código de Processo Civil, em razão da intenção protelatória do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) é recorrível por meio de agravo de instrumento a decisão saneadora que rejeita a preliminar de coisa julgada arguida pela parte ré; e (ii) é viável (ou não) a aplicação de multa processual por caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo ora agravante (réu).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada decidida em fase de saneamento processual em ação de conhecimento, por ausência de previsão no Código de Processo Civil (art. 1.015).
5. A questão não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida), uma vez que a decisão não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em apelação ou contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (STJ, Tema 988, e CPC, art. 1.009, § 1o). Agravo de instrumento parcialmente admitido.
6. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
7. A aplicação da penalidade processual pressupõe malícia ou finalidade manifestamente protelatória, não visualizado no caso concreto, o que afasta a tipicidade da litigância de má-fé (regular exercício do direito de recorrer como tentativa de apontar eventual “erro material” em complexa questão de usucapião) (CPC, art. 1.026, § 2o).
8. Não desponta caso de litigância de má-fé, por inexistirem elementos que demonstrem deforma cabal a prática de atos manifestamente protelatórios (dolo processual), senão o regular exercício do direito de recorrer como tentativa de ver a questão processual resolvida sob sua ótica individual.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente admitido, e nesta parte, provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1009, § 1o, 1015, 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988. TJDFT, acórdão 2044353, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 22.9.2025, acórdão 1974431, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 18.3.2025, acórdão 2061459, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Segunda Câmara Cível, DJe: 18.11.2025, acórdão 2043457, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 23.9.2025.